Tribunal: TJMT
Processo: 0004957-39.2018.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004957-39.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA - CPF: 019.064.271-86 (VÍTIMA), GLENER RODRIGUES LOPES (VÍTIMA), MARIA APARECIDA SOARES (VÍTIMA), MAURY JHONES DE LARA - CPF: 015.310.391-46 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO A TRÊS FATOS RELATADOS NA DENÚNCIA – VÍTIMAS OUVIDAS APENAS NA FASE INQUISITIVA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – INOCORRÊNCIA – ACUSADO QUE CONFESSOU EM JUÍZO A PRÁTICA DELITIVA – PROVA JUDICIALIZADA SUFICIENTE À CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES – VIOLÊNCIA EMPREGADA CONTRA A COISA SUBTRAÍDA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O ILÍCITO MAIS GRAVOSO – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – POSTULADA A REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – ÍNDICE ADEQUADO AO NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por ausência de prova judicializada se, embora as vítimas tenham sido ouvidas apenas na fase inquisitiva, o acusado confessa em juízo ser o autor dos crimes.

A grave ameaça pode ser caracterizada por qualquer meio que reduza a possibilidade de resistência da vítima, deixando-a em uma situação temerosa, de modo que, demonstrado que o acusado escolhia vítimas com menor capacidade de reação, impondo-se por meio de porte e/ou força física, inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto.

A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações perpetradas, consoante orientação pacífica das Cortes Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Maury Jhones de Lara
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 4957-39.2018.811.0064 – Código 672727, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
), em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição quanto aos fatos 3, 4 e 5 da denúncia, já que as vítimas não foram ouvidas em juízo (CPP, art. 155), bem como postulou a desclassificação da conduta para o crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), pois a violência não foi dirigida à pessoa, mas à coisa. Subsidiariamente, pleiteou a redução do aumento aplicado à continuidade delitiva (pp. 190-199 – Id. 15892478 e Id. 15892479).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 201-209 – Id.

15892480).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 230-245 – Id. 23071984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020